Tribunal: CARF
Processo: 11065.723518/2015-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.723518/2015-71
ACÓRDÃO
2002-009.067 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
INTERESSADO
ROBERTO RICK MARTINS E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
Comprovado a contradição no acórdão onde a decisão está em desacordo
com o voto prolatado, cabe a admissibilidade dos embargos com efeitos
infringentes para alteração da decisão para refletir o voto vencedor do
Acórdão embargado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para alterar o dispositivo do
Acordão no 2003-005.092, de 27/07/2023, no sentido de dar provimento ao recurso voluntário,
conforme constante na ementa e no voto daquela decisão.

(assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
(assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.067 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723518/2015-71
2
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela unidade da Administração
Tributária encarregada da liquidação e execução, (e-fls. 111), contra o Acórdão no 2003-005.092,
de 27/07/2023 (e-fls. 106/109), da regimentalmente extinta Terceira Turma Extraordinária desta
Segunda Seção do CARF.
Aponta o embargante a existência de “...contradição entre o dispositivo e a
fundamentação do voto....”.
Os aclaratórios foram admitidos por meio de despacho de fls. 115/117, com
devolução do processo para relatoria e inclusão em pauta de julgamento.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Preenchidos os requisitos de admissibilidade dos embargos de declaração, passo ao
exame de mérito (art. 116 e seus parágrafos do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023).
Compulsando o Acórdão no 2003-005.092, de 27/07/2023, verifica-se que este
relator do voto indicou:
Verifica-se, portanto, que apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e
afastamento total da glosa ainda remanescente em lide.
No entanto, na conclusão do voto vencedor, foi registrado:
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Diante do exposto, voto em conhecer e acolher os Embargos de Declaração, com
efeitos infringentes, para alterar o dispositivo do Acordão no 2003-005.092, de 27/07/2023, no
sentido de dar provimento ao recurso voluntário, conforme constante na ementa e no voto
daquela decisão.
(assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 121
DF CARF MF
Original